Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, I, DO CP. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

1. O artigo 112, inciso I, do Código Penal estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Com efeito, o termo inicial deve respeitar o direito posto como decorrência lógica do princípio da legalidade. Precedentes.

2. Agravo conhecido e provido.